Tribunal: CARF
Processo: 11080.912565/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.912565/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.622 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI,
cuja decisão definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.
CRÉDITOS DO IMPOSTO. UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA.
Os créditos do IPI escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, são utilizados prioritariamente para dedução do
imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-007.609, de 25 de junho de 2020, prolatado no julgamento do
processo 11080.912552/2010-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório emitido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que indeferiu o pedido de ressarcimento do saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.912565/2010-95
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912565/2010-95

credor do Imposto sobre Produtos Industrializados, com arrimo no art. 11 da Lei no 9.779, de 19
de janeiro de 1999, objeto do Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração
de Compensação PER/ DCOMP, e não homologou as compensações a ele vinculadas.
Sintetizada na sequência a inconformidade da manifestante.
Inicialmente discorda da incidência de IPI nas operações de saída de produtos
gráficos realizadas pela impugnante, alegando que na posição 4820 da TIPI, na qual a
fiscalização classificou os produtos por ela fabricados, se aplica apenas para aqueles produtos
industrializados sem impressão ou impressão irrelevante, normalmente com a identificação da
gráfica produtora do próprio impresso, e, consequentemente, sem individualização e sem
personificação, cuja destinação seja a comercialização para terceiro não identificado previamente
pelo adquirente, geralmente com atuação econômica de atacado ou varejo.
Aduz que no seu caso, a produção de pastas, agendas, calendários e blocos foi
destinada para pessoas naturais e jurídicas que os utilizaram para fins de divulgação comercial e
publicitária, com individualização e personificação, por intermédio da aplicação do logotipo do
próprio encomendante no impresso. Trata-se, portanto, indistintamente, de produtos submetidos
à alíquota zero ou NT, na forma da posição 4911 da TIPI, razão pela qual a insurgente não
tributou as correspondentes saídas.
Afirma que “a formação do crédito de IPI pela manifestante não se encontra
condicionada juridicamente à existência do débito e o aproveitamento do crédito não pode
permanecer suspenso em face de um débito que não possui exigibilidade, por estar sendo
discutido administrativamente, devendo ser liberado o crédito acumulado pela manifestante
independentemente da conclusão do presente processo administrativo e satisfação do pretenso
débito.”.
Na sequência defende a ilegalidade da compensação do crédito acumulado do IPI
com os débitos apurados no Auto de Infração, tecendo extensas considerações, arrimado na
doutrina, sobre a sistemática de creditamento do IPI e sobre o princípio constitucional da não
cumulatividade que o informa, concluindo que a circunstância de a incidência da norma jurídica
de direito de crédito e a da regra matriz de incidência tributária serem autônomas faz com que a
aplicação da prerrogativa estabelecida pelo art. 11 da Lei n° 9.779/99 deva ser reconhecida
independentemente de eventual apuração de débito do imposto.
Por fim requer seja provida a sua manifestação para invalidar o Despacho
Decisório, homologando-se a compensação realizada.
A impugnante protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas,
destacando a produção de prova pericial.
Em sua manifestação, o contribuinte relata que “Segundo a motivação apresentada
no relatório de informação fiscal, teriam sido constatadas notas de saídas de pastas, agendas,
calendários, blocos e talões.
Embora não refira expressamente no aludido relatório, a Agente Fiscal, na linha
do relatório de informação fiscal anexado ao Processo Administrativo no 11080.722728/201121
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912565/2010-95

considera que tais produtos estariam, respectivamente, nas posições TIPI de códigos 4820.30.00,
4910.00.00, 4828.10.00 (sic) e 4820.10.00.”.
Com efeito, consta no Relatório de Ação Fiscal daquele Processo Administrativo
Fiscal, que a fiscalização lançou o IPI decorrente das saídas de Blocos classificando-os no
código 4828.10.00, com alíquota de 15%. Todavia, tal código inexiste nas Tabelas de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovadas pelos Decretos nos 4.542, de 26 de
dezembro de 2002, e 6.006, de 28 de dezembro de 2006, vigentes no período autuado. Em face
disso o presente processo foi baixado em diligência à unidade da RFB de origem para indicar a
classificação fiscal considerada correta pela fiscalização, com a devida ciência do interessado,
dando a ele a oportunidade de manifestar-se sobre o resultado, conforme Despacho.
Em resposta, foi elaborada a informação fiscal em que a autuante informa “que a
classificação correta a ser considerada segundo a Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelos Decretos nos 4.542, de 26 de dezembro de 2002,
e 6.006, de 28 de dezembro de 2006, vigentes no período autuado é 48.20.10.00. A classificação
48.28.10.00 foi equivocadamente grafada no relatório fiscal e tabelas integrantes.”
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ.
Regularmente cientificado a empresa apresentou Recurso Voluntário, nos
seguintes termos:
- a decisão recorrida manteve o despacho decisório que negou a homologação da
compensação por inexistência de créditos acumulados, pois tais créditos teriam sido utilizado em
débitos de IPI apurados posteriormente;
- o processo no 11080.722728/2011-21 considerou que as pastas, agenda,
calendários e blocos produzidos pela recorrente dariam origem a débito de IPI por estarem nos
códigos 4820.30.00, 4910.00.00 e 482810.00 e 4820.10.00. Por isso o crédito de IPI foi
absorvido pelos débitos lançados no auto de infração;
- o débito encontra-se em discussão administrativa e só poderia ser absorvido
quando estivesse definitivamente constituído;
- a decisão recorrida entende como descabida a pretensão da recorrente de discutir
no presente feito matéria objeto da lide que envolve o processo da autuação fiscal;
- as posições NCM aplicam-se apenas a produtos industrializados sem impressão
ou impressão irrelevante, normalmente com a identificação da gráfica produtora do próprio
impresso, e sem individualização e sem personificação, cuja destinação seja a comercialização
para terceiro;
- os produtos comercializados são destinados a utilização para fins de divulgação
comercial e publicitária, com individualização e personificação, por intermédio de aplicação do
logotipo do próprio encomendante no impresso. Por isso devem ser enquadrados na posição
4911, esse entendimento é reforçado pela nota interpretativa 12 do capítulo 48;
- ilegalidade da negativa de homologação às compensações realizadas.
Impossibilidade jurídica de o Fisco realizar o encontro de contas administrativo. A circunstancia
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912565/2010-95

da incidência da norma jurídica de direito de crédito e a da regra-matriz de incidência tributária
serem autônomas faz com que a aplicação da prerrogativa estabelecida pelo art. 11 da Lei no
9.779/99 deva ser reconhecida independentemente de eventual apuração de débito do imposto;
- a fiscalização ao considerar que houve omissão de saída para tributação do IPI
de modo a originar débitos do referido imposto, deve previamente realizar o lançamento e a
constituição do referido débito, dando oportunidade para a discutir a validade do posicionamento
fiscal, porem não pode obstaculizar a utilização do credito acumulado enquanto não solucionada
a questão do débito;
- o art. 25 da IN RFB no1300/12 veda o ressarcimento do crédito nas hipóteses em
que o valor deste possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva, não é o caso em
que a discussão é sobre o débito.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente cabe trazer aos autos a informação de que o processo
no11080.722728/2011-21 já se encontra com decisão definitiva administrativa, julgado
em 25/07/2018, por unanimidade de votos, acórdão no 3402-005.478, Relatora Thais de
Laurentiis Galkowicz, ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2008
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se preclusa a
questão que não tenha sido suscitada expressamente em recurso voluntário.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AGENDAS. BLOCOS. CALENDÁRIOS. CAPAS
E PASTAS. ESSENCIALIDADE DA IMPRESSÃO.
Pela leitura das Notas explicativas do Capítulo 49 do Sistema Harmonizado, fica
ratificada a distinção que os próprios títulos dos Capítulos 48 e 49 evidenciam,
vale dizer, os produtos das indústrias gráficas são classificados de acordo com a
função para que foram impressos. Assim, aqueles cuja função precípua é veicular
determinado conteúdo impresso ou ilustrado encontram-se no Capítulo 49,
enquanto aqueles que se limitam ou são compostos essencialmente de papel,
sendo secundários ou eventuais conteúdos impressos, ficam adstritos aos
Capítulo 48. Assim, agendas, blocos e pastas, mesmo que personalizados com
logomarcas de clientes, classificam-se na posição 4820 da TIPI, pela aplicação
da Regra Geral n. 1 de Interpretação do Sistema Harmonizado.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912565/2010-95

A argumentação sobre o caráter desproporcional ou não razoável do
entendimento adotado pelo auto de infração não escapa de uma necessária
aferição de constitucionalidade da legislação que estabeleceu a sua cobrança, o
que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.
CRÉDITOS DO IMPOSTO. UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA.
Os créditos do IPI escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, são utilizados prioritariamente para dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos.
O acórdão citado bem analisou a questão sobre a classificação das mercadorias, por isso
merece ser reproduzido:
No presente caso, a classificação no NCM/SH (Sistema Harmonizado)
pretendida pela Recorrente é da posição 4911.99.00, sujeitos à alíquota zero ou
NT.
Enquanto isso, a posição sustentada pela Fiscalização no auto de infração e
ratificada pela DRJ é de que a classificação das mercadorias correta seria: i)
Agendas código 4820.10.00 alíquota 15%, ii) Blocos código 4820.10.00 alíquota
15%; iii) Calendários código 4910.00 00 alíquota 10%; iv) Capas e Pastas código
4820 30 00 alíquota 15%.
Antes de tudo, cumpre realçar que a Recorrente não se insurge expressamente
contra a reclassificação fiscal dos calendários para o código NCM 4910.00.00
(Calendários de qualquer espécie, impressos, incluídos os blocos-calendários
para desfolhar), já que em toda a sua argumentação restringe sua indignação à
reclassificação dos produtos da Posição 49.11 para a Posição 48.20 da TIPI (fls
2393 e seguintes).
Com relação aos demais itens (agendas, blocos e pastas), percebemos que a
síntese da defesa é que são produtos cuja industrialização "foi destinada a
pessoas naturais e jurídicas que os utilizam para fins de divulgação comercial e
publicitária, com individualização e personificação, por intermédio de aplicação
do logotipo do próprio encomendante no impresso." Tal circunstância, ao seu
ver, seria determinante, uma vez que os produtos que contêm impressão em
caráter personalizado enquadram-se na posição 4911 da TIPI, enquanto
aqueloutros que não possuam impressões ou personalização encaixam-se na
posição 4820.
Sem razão a Recorrente.
Ao analisar a TIPI, constatamos que a Seção X (PASTAS DE MADEIRA OU
DE OUTRAS MATÉRIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL OU
CARTÃO DE RECICLAR (DESPERDÍCIOS E APARAS); PAPEL OU
CARTÃO E SUAS OBRAS), Divide-se em três Capítulos, quais sejam:
Capítulo 47 Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel
ou cartão de reciclar (desperdícios e aparas)
Capítulo 48 Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão
Capítulo 49 Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas;
textos manuscritos ou datilografados, planos e plantas
Para a solução do presente caso, interessa a distinção entre os Capítulos 48 e 49,
pois os produtos fiscalização são derivados de papel.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912565/2010-95

Pois bem. Pela leitura das Notas explicativas do Capítulo 49, fica ratificada a
distinção que os próprios títulos dos Capítulos 48 e 49 evidenciam, vale dizer, os
produtos das indústrias gráficas são classificados de acordo com a função para
que foram impressos. Assim, aqueles cuja função precípua é veicular
determinado conteúdo impresso ou ilustrado encontram-se no Capítulo 49,
enquanto aqueles que se limitam ou são compostos essencialmente de papel,
sendo secundários ou eventuais conteúdos impressos, ficam adstritos aos
Capítulo 48.
Destaco abaixo excertos das notas explicativas do Capítulo 49 nesse sentido:
CONSIDERAÇÕES
GERAIS
Ressalvadas
as
raras
exceções
adiante
mencionadas, este Capítulo compreende a totalidade dos artefatos cuja razão
de ser é determinada pela matéria impressa ou ilustrada que contenham.
Pelo contrário, além dos produtos das posições 48.14 e 48.21, o papel, cartão,
pasta (ouate) de celulose e respectivas obras, que apresentem impressões cuja
função seja meramente secundária em relação à sua utilização (por exemplo,
papéis para embalagem, artigos de papelaria), incluem-se no Capítulo 48.
Da mesma forma, os artefatos de matérias têxteis, tais como lenços e echarpes
que apresentem impressões decorativas ou de fantasia que não lhes afete o
caráter essencial, os tecidos próprios para bordar e as talagarças próprias para
tapeçarias à agulha, revestidos de desenhos impressos, incluem-se na Seção XI.
(...)
Além dos impressos mais comuns, tais como livros, jornais, brochuras,
impressos publicitários, gravuras, este Capítulo abrange também outros artigos,
tais como decalcomanias, cartões postais impressos ou ilustrados, cartões de
felicitações, calendários, obras cartográficas, plantas e desenhos, selos postais,
selos fiscais e semelhantes Esta posição não compreende:
a) Os papéis para cópia ou duplicação, com textos ou desenhos a reproduzir,
sob a forma de obras brochadas (posição 48.16).
b) As agendas e outros artigos semelhantes de papelaria, brochados,
cartonados ou encadernados, cuja utilização essencial seja a de papel para
escrever (posição 48.20).
(...)
A presente posição compreende também as obras a seguir indicadas:
1) Os jornais e publicações periódicas cartonados ou encadernados, bem como as
coleções de jornais ou de publicações periódicas que se apresentem sob uma
mesma capa, mesmo que contenham publicidade.
2) Os livros brochados, cartonados ou encadernados, constituídos por coleções
de gravuras ou ilustrações (exceto os livros ou álbuns de estampas para crianças
da posição 49.03).
3) As coleções de gravuras, de reproduções de obras de arte, de desenhos, etc.,
constituídas por folhas soltas inseridas sob uma mesma capa (encartes), desde
que estas coleções formem obras completas e paginadas e que as gravuras sejam
acompanhadas de texto explicativo (biográfico, por exemplo), mesmo sumário,
referente a essas obras ou aos seus autores.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912565/2010-95

4) As coleções de estampas ilustradas, mesmo em folhas soltas, desde que estas
coleções constituam o complemento de um livro brochado, cartonado ou
encadernado.
As outras obras ilustradas classificam-se, de um modo geral, na posição 49.11.
(...)
Certos impressos destinados a ser completados com indicações manuscritas ou
datilográficas no momento da sua utilização, estão incluídos aqui, desde que
apresentem o caráter essencial de artigos impressos (ver a Nota 12 do Capítulo
48). Por conseguinte, os formulários (formulários de aquisição de uma revista,
por exemplo), os bilhetes de passagens virgens contendo vários cupons (bilhetes
de avião, de trem e ônibus, por exemplo), as cartas circulares, os documentos e
carteiras de identidade e outros impressos contendo um texto, uma notícia, etc.
sobre os quais as informações devem ser indicadas (data e nome, por exemplo)
incluem-se na presente posição. Todavia, os certificados de valores mobiliários,
os certificados documentários análogos e os talonários de cheques, que devem
igualmente ser completados e validados, incluem-se na posição 49.07.
Pelo contrário, certos artigos de papelaria revestidos de impressões que
apresentam um caráter acessório em vista da sua utilização inicial e que são
destinados a escrita ou a datilografia classificam-se no Capítulo 48 (ver Nota
12 do Capítulo 48 e especialmente as Notas Explicativas das posições 48.17 e
48.20).
Esse raciocínio é corroborado pela Nota 12 do Capítulo 48, pontuada pela
Recorrente, in verbis:
12.Com exclusão dos artefatos das posições 48.14 e 48.21, o papel, o cartão, a
pasta (“ouate”) de celulose e as obras destas matérias, impressos com dizeres ou
ilustrações que não tenham caráter acessório relativamente à sua utilização
original, incluem-se no Capítulo 49.
Um exemplo elucidativo é a diferenciação entre um caderno, cuja função se
esgota na sua materialidade de papel para servir para anotações e,
consequentemente,
classifica-se
no
Capítulo
48
(posição
4820);
em
contraposição com o livro, cuja função não se esgota no papel que lhe dá suporte,
mas sim concentra-se no conteúdo impresso naquele papel, de modo que sua
classificação recai para o Capítulo 49 (posição 4901). O mesmo se diga sobre a
diferenciação entre papel de jornal (posição 4801) e o jornal em si (posição
4902).
É nesse contexto que deve ser lida a Nota 12 do Capítulo 48 quando fala em
caráter acessório de impressos e ilustrações.
O que é uma impressão ou ilustração meramente acessória, portanto incapaz de
acarretar na mudança de classificação fiscal do Capítulo 48 para o 49?
Justamente impressões como aquelas promovidas pela Recorrente: logomarca,
logotipo, etc, em capas de agendas, blocos e pastas, a pedido de seus clientes.
Afinal, a função desses produtos continua sendo rigorosamente a mesma
(agendas, blocos e pastas), não sofrendo qualquer alteração em razão da capa ou
estampa personalizada que lhe foi inserida.
Em outros termos, a lógica pretendida pela Recorrente em sua defesa não é
aquela adotada pela TIPI.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912565/2010-95

Nesses termos já se manifestou esse Tribunal em caso análogo, por meio do
Acórdão 3101-000.252, da lavra do Conselheiro Luis Roberto Domingos, cuja
ementa segue transcrita:
Ementa(s)
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2001
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
Os produtos das indústrias gráficas são classificados de acordo com a função
para que foram impressos, de modo que, ao Capítulo 48 contempla os produtos
de papel ou cartão que, preparados, ainda poderiam ser submetidos a outra fase
de uma cadeia produtiva, ou que, apresentando-se como mercadorias acabadas,
sejam suporte físico para anotações e registros (a serem preenchidos de
conteúdo) por seus usuários finais.
CAPAS DE LIVROS E PLASTIFICAÇÃO DE CAPAS DE LIVROS CULTURAIS,
BEM COMO, AS CAPAS, PASTAS, PLASTIFICAÇÕES DE CAPAS E PASTAS
COM IMPRESSOS COMERCIAIS.
As capas de livros e os processos de plastificação de capas de livros, e demais
capas e pastas, ainda que possam vir a ser qualificadas como partes das
mercadorias da posição 4901 (livros) com elas não se confundem. No estado em
que se encontram estão expressamente contempladas no texto da posição 4820,
aplicando-se a Regra Geral de Interpretação 1.
ENVELOPES COM DIZERES IMPRESSOS.
aplicação da RGI 1, impõe que o texto da posição prevalece sobre a
interpretação que possa ser dada ao mercadoria. De modo que se o texto prevê
nominalmente os envelopes impressos na posição 4817, não há como desloca-los
para outro posição sob o argumento de sua destinação.
FOLHAS DE OFICIO COM DIZERES IMPRESSOS.
As folhas de oficio com dizeres impressos, por serem papéis dos tipos. utilizados
para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, estão nominalmente
previsto no texto da posição 4823, ai se classificando por força da RGI 1.
Recurso Voluntário Negado.
Assim, utilizando-nos da Regra Geral de Interpretação n. 1 do Sistema
Harmonizado, que determina que a classificação fiscal é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, fica claro que a Fiscalização
bem reenquadrou os produtos da Recorrente, nas respectivas NCMs:
4820 LIVROS DE REGISTRO E DE CONTABILIDADE, BLOCOS DE
NOTAS, DE ENCOMENDAS, DE RECIBOS, DE APONTAMENTOS, DE
PAPEL PARA CARTAS, AGENDAS E ARTIGOS SEMELHANTES,
CADERNOS, PASTAS PARA DOCUMENTOS, CLASSIFICADORES,
CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO (DE FOLHAS SOLTAS OU OUTRAS),
CAPAS DE PROCESSOS E OUTROS ARTIGOS ESCOLARES, DE
ESCRITÓRIO OU DE PAPELARIA, INCLUÍDOS OS FORMULÁRIOS EM
BLOCOS TIPO "MANIFOLD", MESMO COM FOLHAS INTERCALADAS
DE PAPEL CARBONO (PAPEL QUÍMICO*), DE PAPEL OU CARTÃO;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912565/2010-95

ÁLBUNS PARA AMOSTRAS OU PARA COLEÇÕES E CAPAS PARA
LIVROS, DE PAPEL OU CARTÃO 4820.10.00 Livros de registro e de
contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de
papel para cartas, agendas e artigos semelhantes 4820.20.00 Cadernos
4820.30.00 Classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para
livros) e capas de processos 4820.40.00 Formulários em blocos tipo "manifold",
mesmo com folhas intercaladas de papelcarbono (papel químico*)
4820.50.00 Álbuns para amostras ou para coleções
4820.90.00 Outros
Da mesma forma foi precisa a reclassificação dos calendários para a posição
4910, a seguir descrita:
Capítulo 49 Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas;
textos manuscritos ou datilografados, planos e plantas.
49.01 Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas.
49.02 Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou contendo
publicidade.
4903.00.00 Álbuns ou livros de ilustrações e álbuns para desenhar ou colorir,
para crianças.
4904.00.00 Música manuscrita ou impressa, ilustrada ou não, mesmo
encadernada.
49.05 Obras cartográficas de qualquer espécie, incluídos as cartas murais, as
plantas topográficas e os globos, impressos
4906.00.00 Planos, plantas e desenhos, de arquitetura, de engenharia e outros
planos e desenhos industriais, comerciais, topográficos ou semelhantes, originais,
feitos à mão; textos manuscritos; reproduções fotográficas em papel
sensibilizado e cópias a papel carbono dos planos, plantas, desenhos ou textos
acima referidos.
4907.00 Selos postais, fiscais e semelhantes, não obliterados, tendo ou
destinando-se a ter curso legal no país em que têm, ou terão, um valor facial
reconhecido; papel selado; papel moeda; cheques; certificados de ações ou de
obrigações e títulos semelhantes.
49.08 Decalcomanias de qualquer espécie.
4909.00.00 Cartões postais impressos ou ilustrados; cartões impressos com votos
ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou
aplicações.
4910.00.00 Calendários de qualquer espécie, impressos, incluídos os blocos
calendários para desfolhar.
49.11 Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias.
Com esses fundamentos, afasto as alegações de mérito sustentadas pela
Recorrente, uma vez que está correta a reclassificação dos produtos para o
Capítulo 48 do TIPI.
Com essas considerações, concluo pela pertinência da classificação dos produtos
efetuada pela fiscalização.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912565/2010-95

Quanto a alegação sobre a ilegalidade da compensação efetuada pela fiscalização do
crédito acumulado do IPI com os débitos apurados no auto de infração. E que a decisão
recorrida manteve o despacho decisório que negou a homologação da compensação por
inexistência de créditos acumulados, pois tais créditos teriam sido utilizado em débitos
de IPI apurados posteriormente.
Que houve ilegalidade da negativa de homologação às compensações realizadas, pela
impossibilidade jurídica de o Fisco realizar o encontro de contas administrativo, já que a
circunstância da incidência da norma jurídica de direito de crédito e a da regra-matriz de
incidência tributária serem autônomas faz com que a aplicação da prerrogativa
estabelecida pelo art. 11 da Lei no 9.779/99 deva ser reconhecida independentemente de
eventual apuração de débito do imposto.
E a fiscalização ao considerar que houve omissão de saída para tributação do IPI de
modo a originar débitos do referido imposto, deve previamente realizar o lançamento e
a constituição do referido débito, dando oportunidade para a discutir a validade do
posicionamento fiscal, porém não pode obstaculizar a utilização do crédito acumulado
enquanto não solucionada a questão do débito. Sendo que o art. 25 da IN RFB
no1300/12 veda o ressarcimento do crédito nas hipóteses em que o valor deste possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva, não é o caso em que a discussão é
sobre o débito.
Apesar da argumentação tecida pela recorrente não há como acatá-la. Tanto na DRJ
quanto no acórdão no 3402-005.478 o tema foi amplamente debatido e concluindo em
sentido contrário ao que foi alegado pela recorrente.
Assim adoto como razão de decidir o acórdão recorrido, conforme permite o art. 57 do
RICARF:
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Por força do disposto no art. 195 do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de
2002, Regulamento do IPI (RIPI), de 2002, em vigor na época [art. 256 do
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, Regulamento do IPI (RIPI), de 2010],
os créditos do IPI destinam-se, prioritariamente, à dedução dos débitos por
saídas de produtos. O referido dispositivo cita, como base legal, o art. 153, § 3o,
II, da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 49 do Código
Tributário Nacional. Por esse motivo, se justifica o procedimento da fiscalização,
de deduzir, dos créditos alegados pelo interessado (e não contraditados na
auditoria), os débitos apurados em processo distinto, por falta de lançamento do
IPI nas notas fiscais de saída, o que foi observado pelo despacho decisório
contestado, que está correto e deve ser mantido na íntegra.
Note-se que o § 6o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março
de 1997, reza que não será admitido pedido de ressarcimento em espécie, de
pessoa jurídica com processo judicial, ou com procedimento administrativo fiscal
de determinação e exigência de crédito de IPI, em que a decisão definitiva a ser
proferida pelo Poder Judiciário, ou pelo Segundo Conselho de Contribuintes
(hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), possa alterar o valor do
ressarcimento solicitado. Tal disposição foi mantida, na essência, pelo art. 19 da
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, pelo art. 20 da
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, pelo art. 20 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, pelo art. 25 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, e pelo art. 25 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que veda o
ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912565/2010-95

judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI, cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o
valor a ser ressarcido.
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos
citados no item precedente, por ter sido autuado no Processo no
11080.722728/2011-21, referido no relatório que antecede este voto, para
exigência do IPI, juros de mora e multas. Em tal processo, foi reconstituída a
escrita fiscal do estabelecimento, com absorção integral dos créditos do IPI
objeto do pedido de ressarcimento/compensação. O processo em tela foi objeto
de apreciação por esta Terceira Turma, tendo sido mantido, na íntegra, na parte
litigiosa, o lançamento de ofício, conforme Acórdão DRJ/POA no 1044.203 em
sessão de 29 de maio de 2013, assim ementado:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEFINITIVIDADE
Considera-se definitiva, na esfera administrativa a parcela da exigência Fiscal
que não foi objeto de contestação expressa.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. AGENDAS. BLOCOS. CALENDÁRIOS. CAPAS E
PASTAS.
Agendas e blocos classificam-se no código 4820.10.00 da TIPI; calendários
classificam-se no código 4910.00.00 da TIPI; capas e pastas classificam-se no
código 4820.30.00 da TIPI (Regra no 1 das Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado).
CRÉDITOS DO IMPOSTO. UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA.
Os créditos do IPI escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, são utilizados prioritariamente para dedução do
imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos.
Na sequência, cumpre esclarecer que resta descabida a pretensão do interessado,
de rediscutir, no presente processo, matéria objeto de discussão no Processo no
11080.722728/201121, como é o caso do erro de classificação fiscal.
Igual sorte merece o pleito de produção de prova pericial, vez que a mesma
também envolve a matéria já discutida naqueles autos.
Em face do exposto, voto no sentido de considerar inepto o pleito de produção de
prova pericial e de julgar improcedente a manifestação de inconformidade para
manter o Despacho Decisório.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912565/2010-95

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital